Tribunal: TJES
Processo: 5000707-56.2025.8.08.0017
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEXANDRE PUPPIM
Órgão julgador: ALEXANDRE PUPPIM
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Nomeação; Concurso para servidor
Data de julgamento: 2026-05-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000707-56.2025.8.08.0017

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MATEUS TEIXEIRA RESENDE

APELADO: MUNICIPIO DE DOMINGOS MARTINS

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. CONCURSO PÚBLICO. NOMEAÇÃO TARDIA POR DECISÃO JUDICIAL. LUCROS CESSANTES. IMPOSSIBILIDADE. DANO MORAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. RECURSO DO AUTOR DESPROVIDO SENTENÇA PARCIALMENTE ALTERADA EM REMESSA NECESSÁRIA.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível e remessa necessária em ação ordinária de obrigação de fazer cumulada com pedido indenizatório, na qual a sentença julgou parcialmente procedente a pretensão para determinar a nomeação e posse de candidato no cargo de Engenheiro Agrônomo do Município de Domingos Martins, rejeitando os pleitos de indenização por danos materiais e morais. O recorrente pleiteia a condenação do ente municipal ao pagamento de lucros cessantes e danos morais decorrentes da preterição.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o atraso na nomeação de candidato aprovado em concurso público assegura o direito à indenização por lucros cessantes e (ii) estabelecer se a referida preterição configura dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Supremo Tribunal Federal consagra a diretriz de que a posse em cargo público determinada por decisão judicial não gera direito a indenização por investidura tardia, salvo em situação de arbitrariedade flagrante.

4. A mera celebração de contratos temporários para suprir a ausência de servidora efetiva não traduz burla maliciosa ou dolo específico do ente público apto a ensejar a reparação retroativa.

5. O pagamento de remuneração a agente público pressupõe a efetiva prestação do serviço, sob pena de configurar enriquecimento sem causa do particular em detrimento do erário.

6. O atraso na nomeação não configura dano moral presumido, demandando a comprovação de ofensa extraordinária aos direitos da personalidade, circunstância não demonstrada no acervo probatório.

7. O acolhimento exclusivo do pedido de obrigação de fazer, com a rejeição integral dos pleitos indenizatórios, caracteriza a sucumbência recíproca, impondo o rateio das custas e dos honorários advocatícios na proporção da vitória e derrota dos litigantes.

8. No caso, a fixação dos honorários devidos pelo ente municipal aos procuradores do autor requer apreciação equitativa, enquanto a verba devida aos advogados do Município incide sobre o proveito econômico obtido com a rejeição das reparações civis.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso do Autor desprovido. Sentença parcialmente alterada em remessa necessária.

Tese de julgamento:

1. Na hipótese de posse em cargo público determinada por decisão judicial, o candidato não faz jus a indenização por danos materiais, salvo situação de arbitrariedade flagrante.

2. O atraso na nomeação de candidato aprovado em certame público não gera dano moral
in re ipsa
, exigindo prova de ofensa anormal e extraordinária à personalidade.

3. O acolhimento do pleito de obrigação de fazer e a rejeição dos pedidos indenizatórios exigem o reconhecimento da sucumbência recíproca e a distribuição proporcional dos ônus sucumbenciais.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, § 6º do art. 37; CPC, § 2º e § 8º do art. 85, caput do art. 86 e inciso I do art. 496.

Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 671 (RE 724.347/DF); STJ, AgInt no AREsp n. 2.905.597/RS; STJ, AgInt no AREsp n. 2.151.204/PR; STJ, REsp 1238344/MG; STJ, AgInt no REsp n. 2.212.779/PR; STJ, EREsp 1117974/RS; TJES, Apelação Cível n. 00042967720128080024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso e, em sede de remessa necessária, alterar parcialmente a sentença, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Relator / Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de apelação cível interposto por Mateus Teixeira Resende (Id. 17969679), em face da sentença (Id. 17969675) que, na presente Ação Ordinária de Obrigação de Fazer c/c Pedido de Tutela Antecipada e Indenizatória, julgou parcialmente procedente a pretensão autoral para determinar a nomeação e posse do requerente, julgando improcedentes, contudo, os pleitos de indenização por danos materiais e morais.

Em suas razões recursais (Id. 17969679), o Apelante sustenta, em síntese: (a) que o Município praticou ato ilícito e preterição arbitrária ao prorrogar e realizar contratos temporários para a mesma função (Engenheiro Agrônomo) após a homologação do concurso em que foi aprovado em primeiro lugar; (b) a necessidade de condenação do ente municipal ao pagamento de danos materiais (lucros cessantes) correspondentes aos salários e benefícios que deixou de auferir desde 24.06.2024, data da suposta preterição; e (c) a configuração de dano moral indenizável em virtude da profunda angústia, frustração de expectativa e dependência financeira suportadas no período em que aguardava a nomeação.

O Apelado apresentou contrarrazões (Id. 17969790), pugnando, em síntese, pelo desprovimento do recurso.

Conquanto não consignado pelo Juízo de origem, o caso vertente está sujeito ao reexame necessário, na forma do art. 496, I, do Código de Processo Civil.

É o Relatório.

Peço dia para julgamento.

Vitória, data da assinatura eletrônica.

DES. ALEXANDRE PUPPIM

RELATOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA Nº 5000707-56.2025.8.08.0017

APELANTE: MATEUS TEIXEIRA RESENDE

APELADO: MUNICÍPIO DE DOMINGOS MARTINS

REMETENTE: JUÍZO DA 1ª VARA DE DOMINGOS MARTINS

RELATOR: DES. ALEXANDRE PUPPIM

VOTO

Conforme delineado, a controvérsia submetida a este Egrégio Tribunal cinge-se à análise do direito do Apelante, candidato aprovado em primeiro lugar em concurso público e com nomeação garantida por força de decisão judicial de 1º grau, ao recebimento de indenização por danos materiais (lucros cessantes) e morais, sob a alegação de preterição arbitrária perpetrada pela Administração Pública.

Pois bem.

No que concerne à matéria objeto da presente controvérsia, o art. 37, § 6º, da Constituição Federal consagra a responsabilidade civil objetiva do Estado, baseada na teoria do risco administrativo.

Não obstante, o Supremo Tribunal Federal, ao debruçar-se sobre o tema específico da reparação civil decorrente de nomeação tardia de candidato aprovado em concurso público, fixou balizas hermenêuticas rigorosas que modulam a aplicação da referida responsabilidade patrimonial.

Como se depreende, a questão atinente aos danos materiais consubstanciados em lucros cessantes encontra-se pacificada pelo Pretório Excelso, que, no julgamento do RE nº 724.347/DF (Tema 671 da Repercussão Geral), assentou a seguinte tese

"Na hipótese de posse em cargo público determinada por decisão judicial, o servidor não faz jus a indenização, sob fundamento de que deveria ter sido investido em momento anterior, salvo situação de arbitrariedade flagrante."

No caso vertente, observa-se que, embora o juízo
a quo
tenha reconhecido o direito subjetivo à nomeação do autor em razão de contratações precárias realizadas durante a validade do certame, o acervo probatório não demonstra a "arbitrariedade flagrante" apta a excepcionar a regra geral fixada pela Excelsa Corte.

A mera celebração ou renovação de contratos temporários para suprir necessidades da máquina administrativa — no caso, motivada inclusive pelo atestado afastamento de servidora efetiva, conforme apontado nos autos — embora tenha servido para configurar a preterição garantidora da vaga, não traduz burla maliciosa, perseguição ou dolo específico do ente público capaz de ensejar a pretendida reparação retroativa.

Extrai-se, ainda, que o pagamento de remuneração a agente público pressupõe, inexoravelmente, a efetiva prestação do serviço, de modo que condenar a Administração Municipal ao pagamento de salários retroativos, a título de lucros cessantes, por período em que o Apelante não despendeu força de trabalho em favor do Município, implicaria flagrante e indevido enriquecimento sem causa do particular em detrimento do erário público, violando a principiologia regente do Direito Administrativo.

Neste sentido é a orientação do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO. NOMEAÇÃO TARDIA. EFEITOS. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO N. 282/STF. ANÁLISE QUE DEMANDA O REEXAME FÁTICO PROBATÓRIO E DE LEGISLAÇÃO LOCAL. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS N. 7/STJ E 280/STF. INDENIZAÇÃO E RETROAÇÃO DE EFEITOS FUNCIONAIS. IMPOSSIBILIDADE. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA.

1. As matérias pertinentes aos arts. 2º, parágrafo único, I, e 53 da Lei n. 9.784/1999; e 28 da Lei n. 8.112/1990 não foram apreciadas pela instância judicante de origem, tampouco foram opostos embargos declaratórios para suprir eventual omissão. Portanto, ante a falta do necessário quanto a este particular prequestionamento, incide o óbice do Enunciado n. 282/STF.

2. De outro lado, verifica-se não ter ocorrido ofensa aos arts. 489, § 1º, VI e 1.022, II, do CPC, na medida em que o Tribunal de origem dirimiu, fundamentadamente, as questões que lhe foram submetidas e apreciou integralmente a controvérsia posta nos autos, não se podendo, de acordo com a jurisprudência deste Superior Tribunal, confundir julgamento desfavorável ao interesse da parte com negativa ou ausência de prestação jurisdicional (AgInt no AREsp n. 1.678.312/PR, Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 22/3/2021, DJe de 13/4/2021).

3. A alteração das premissas adotadas pela Corte a quo, tal como colocada a questão nas razões recursais, demandaria, necessariamente, novo exame do acervo fático-probatório constante dos autos e análise de legislação local, providências vedadas em recurso especial, conforme os obstáculos previstos nas Súmulas n. 7 /STJ e 280/STF.

4. " Os candidatos aprovados em concurso público, que tiveram suas nomeações tardiamente efetivadas, não têm direito à indenização, tampouco à retroação dos efeitos funcionais" (AgInt no AREsp n. 1.398.544/SP, Relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe de 2/3/2020).

5. Agravo interno não provido.

(AgInt no AREsp n. 2.905.597/RS, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 3/11/2025, DJEN de 7/11/2025.)

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONCURSO PÚBLICO. NOMEAÇÃO E POSSE POR ORDEM JUDICIAL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. INDENIZAÇÃO DOS VENCIMENTOS E DEMAIS VANTAGENS NO PERÍODO ANTERIOR AO EXERCÍCIO DO CARGO. INDEVIDA. RE Nº 724.347/SP. ACORDÃO COM FUDAMENTO EMINENTEMENTE CONSTITUCIONAL. COMPETÊNCIA DO STF. RESPONSABILIDADE DO CANDIDATO EM ACOMPANHAR A PUBLICAÇÃO DE TODOS OS ATOS, EDITAIS E COMUNICADOS REFERENTES AO CONCURSO PÚBLICO. ARGUMENTAÇÃO DISSSOCIADA. SÚMULA 284 DO STF.

1. Tendo o recurso sido interposto contra decisão publicada na vigência do Código de Processo Civil de 2015, devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele previsto, conforme Enunciado Administrativo n. 3/2016/STJ.

2. É incabível o recurso especial quando a tese recursal é eminentemente constitucional, ainda que se tenha indicada nas razões do recurso especial violação ou interpretação divergente de dispositivos de lei federal, sob pena de usurpar competência do STF.

3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, em consonância com a orientação emanada do Supremo Tribunal Federal, firmou a compreensão de que "os candidatos aprovados em concurso público, que tiveram suas nomeações tardiamente efetivadas, não têm direito à indenização, tampouco à retroação dos efeitos funcionais" (AgInt no AREsp n. 1.398.544/SP, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe de 2/3/2020).

4. A apresentação de razões recursais dissociadas da fundamentação adotada pelo acórdão recorrido configura argumentação recursal deficiente, a não permitir a exata compreensão da controvérsia e inviabilizando o conhecimento do recurso especial. Incidência da Súmula 284 do STF.

5. Agravo interno não provido.

(AgInt no AREsp n. 2.151.204/PR, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 27/3/2023, DJe de 4/4/2023.)

ADMINISTRATIVO. CONCURSO PARA INGRESSO NA CARREIRA DO MINISTÉRIO PÚBLICO DE MINAS GERAIS. NOMEAÇÃO TARDIA. ERRO RECONHECIDO PELA PRÓPRIA ADMINISTRAÇÃO. INDENIZAÇÃO. REMUNERAÇÃO RETROATIVA.

IMPOSSIBILIDADE.

1. O Superior Tribunal de Justiça firmou a compreensão de que candidatos aprovados em concurso público, que tiveram suas nomeações tardiamente efetivadas, não têm direito à indenização.

2. Cumpre destacar que esse entendimento foi pacificado no Supremo Tribunal Federal, em repercussão geral, no julgamento do Recurso Extraordinário 724.347/DF, Rel. p/ acórdão Ministro Roberto Barroso, julgado em 26/02/2015, DJe 13/05/2015, restando consolidada a tese de que, na hipótese de posse em cargo público determinada por decisão judicial, o servidor não faz jus a indenização, sob fundamento de que deveria ter sido investido em momento anterior, salvo situação de arbitrariedade flagrante;

3 - A circunstância de que, na hipótese dos autos, o erro pela demora na nomeação do autor foi reconhecido pela própria Administração (MP/MG), e não por decisão judicial, não afasta a aplicação da mencionada e firme orientação jurisprudencial, pois
a ratio decidendi constante dos precedentes do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal consagra a compreensão de que o pagamento de remuneração e a percepção de demais vantagens por servidor público pressupõe o efetivo exercício no cargo (situação inocorrente na espécie), sob pena de enriquecimento sem causa.

4 - Por fim, cumpre salientar que a dinâmica historiada na presente lide não evidencia tenha a Administração agido de forma arbitrária.

5 - Recurso especial a que se nega provimento.

(REsp 1238344/MG, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 30/11/2017, DJe 19/12/2017)

Vencido esse ponto, passo à apreciação do pedido de indenização por danos morais.

De igual modo, a compreensão jurisprudencial desta Corte, em consonância com a orientação sufragada pelo Superior Tribunal de Justiça, firmou-se no sentido de que o atraso ou a preterição na nomeação de candidato aprovado em certame público não configura dano moral
in re ipsa
.

Veja-se:

EMENTA DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. CONCURSO PÚBLICO. EXCLUSÃO INDEVIDA . NOMEAÇÃO TARDIA POR DECISÃO JUDICIAL. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I . CASO EM EXAME Ação Indenizatória ajuizada por candidata eliminada indevidamente de concurso público destinado a pessoas com deficiência, que teve sua reintegração determinada por decisão judicial dois anos após a exclusão. A autora pleiteia indenização por danos morais, alegando prejuízos emocionais e frustração de planos pessoais em decorrência da demora na sua nomeação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Questão em discussão: definir se a nomeação tardia por força de decisão judicial gera direito a indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR
A jurisprudência pacificada do STJ e do STF rejeita a concessão de indenização por danos morais em casos de nomeação tardia decorrente de decisão judicial, entendendo que a mera espera pela solução judicial não configura dano moral indenizável. O entendimento é de que, mesmo que a nomeação tardia seja resultado de erro da Administração Pública, não há preterição de direito ou ato ilegítimo que justifique a compensação financeira. O precedente do STF em repercussão geral (Tema 671) e decisões recentes do STJ confirmam que a nomeação tardia não enseja direito à retroação de efeitos funcionais ou à indenização por danos emocionais, materiais ou morais
.

IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento:
A nomeação tardia por decisão judicial não configura ato ilícito que justifique a condenação por danos morais. O simples fato de o candidato aguardar pela nomeação não gera direito a indenização, ainda que o atraso seja resultado de erro da Administração Pública
. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, X; CPC/2015, art. 85, § 11 e art. 98, § 3º . Jurisprudência relevante citada: STF, RE nº 724.347, Rel. Min. Marco Aurélio, Rel . p/ Acórdão Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe 13/05/2015. STJ, AgInt no AREsp nº 1.398 .544/SP, Rel. Min. Assusete Magalhães, DJe 02/03/2020. STJ, EREsp nº 1 .117.974/RS, Rel. Min. Og Fernandes, DJe 05/05/2017 .

(TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 00042967720128080024, Relator.: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA, 4ª Câmara Cível)

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. RESOLUÇÃO. VIOLAÇÃO. ANÁLISE. INVIABILIDADE. NOMEAÇÃO TARDIA DE SERVIDOR PÚBLICO. INDENIZAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. DANOS MORAIS. ANÁLISE. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE.

1. Inexiste ofensa aos arts. 489, § 1º e 1022, II e parágrafo único, do CPC, quando o Tribunal de origem aprecia integralmente a controvérsia, apontando as razões de seu convencimento, não se podendo confundir julgamento desfavorável ao interesse da parte com negativa ou com ausência de prestação jurisdicional.

2. A análise da pretensão da agravante demanda a interpretação de Resoluções do TSE, sendo meramente reflexa a vulneração dos dispositivos legais indicados como contrariados.

3. Em relação à ocorrência de danos morais pela demora na nomeação de candidato aprovado em concurso público, a Corte Especial do STJ, no julgamento dos EREsp 1117974/RS, consolidou posicionamento no sentido de que "o retardamento não configura preterição ou ato ilegítimo da Administração Pública a justificar uma contrapartida indenizatória".

4. É inviável, em sede de recurso especial, o reexame de matéria fático-probatória, nos termos da Súmula 7 do STJ: "A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial."

5. Hipótese em que o Tribunal de origem, soberano na análise das circunstâncias fáticas da causa, esclareceu que não houve flagrante ilegalidade perpetrada pela Administração.

6. Agravo interno desprovido.

(AgInt no REsp n. 2.212.779/PR, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 9/12/2025, DJEN de 16/12/2025.)

Para o reconhecimento do dever de indenizar nessa seara, faz-se mister a comprovação cabal de ofensa extraordinária e anormal aos direitos da personalidade do postulante.

Noutro viés, volvendo os olhos ao quadro fático-probatório dos autos, constata-se que o Apelante não se desincumbiu do ônus de comprovar a ocorrência de abalo psicológico excepcional.

A frustração advinda da espera pela posse, bem como os reflexos financeiros apontados (dependência econômica familiar e desemprego transiente), traduzem dissabores e aborrecimentos ínsitos à complexidade e às intempéries inerentes à disputa e aguardo de convocação em certames públicos. Tais intercorrências, conquanto indesejáveis, não alcançam o patamar de lesão à dignidade humana exigido para lastrear a reparação moral pretendida.

Ultrapassada a análise do apelo voluntário, passo ao reexame necessário, por força do disposto no art. 496, inciso I, do Código de Processo Civil.

Conforme relatado, a sentença de origem julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, condenando o Município à obrigação de nomear o autor, mas rejeitando os pleitos indenizatórios por danos materiais e morais.

Não obstante, ao fixar os ônus sucumbenciais, o d. Magistrado sentenciante condenou exclusivamente o ente municipal ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, arbitrados em 10% sobre o valor atualizado da causa.

A esse respeito, sublinhe-se que, havendo acolhimento de apenas um dos três pedidos formulados na exordial (a obrigação de fazer), restando rechaçados integralmente os pleitos de reparação por danos morais e lucros cessantes, resta indubitavelmente caracterizada a sucumbência recíproca, nos exatos termos do art. 86, caput, do Código de Processo Civil.

Para o deslinde da controvérsia e adequação legal da r. sentença, cumpre registrar que os ônus sucumbenciais devem refletir a exata proporção da vitória e derrota dos litigantes.

In casu
, o autor sagrou-se vencedor quanto à obrigação de fazer (nomeação e posse), cujo proveito econômico é inestimável de plano, atraindo, para a fixação dos honorários devidos pelo ente municipal, a regra da apreciação equitativa, a teor do art. 85, § 8º, do Código de Processo Civil. Lado outro, a municipalidade restou vencedora quanto aos pleitos indenizatórios (danos materiais e morais), cujo somatório perfaz o exato proveito econômico por ela obtido (montante que deixou de pagar).

Neste contexto, impõe-se a fixação dos honorários advocatícios devidos pelo Município de Domingos Martins em favor dos patronos do autor, por apreciação equitativa, no importe de R$ 2.000,00 (dois mil reais). Em contrapartida, deve o autor ser condenado ao pagamento de honorários advocatícios em favor dos procuradores do ente municipal, os quais arbitro em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido pelo Município (valor dos pedidos indenizatórios rejeitados), nos termos do art. 85, § 2º, do aludido diploma legal.

Ante todo o exposto, conheço do recurso de apelação cível e lhe nego provimento. Outrossim, conheço da remessa necessária para reformar parcialmente a r. sentença, tão somente para reconhecer a ocorrência de sucumbência recíproca, condenando as partes ao rateio das custas e honorários advocatícios, na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada, observada a suspensão da exigibilidade em favor do autor, mantendo incólumes os demais termos do julgado.